Tribunal: TJDFT
Processo: 0011503-52.2014.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de menção ao art. 306, do CTB, na peça acusatória não se traduz em ofensa ao princípio da congruência, se a conduta relativa ao crime de embriaguez ao volante foi completamente descrita na denúncia. O réu defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica.
2. Mantém-se a condenação se as provas carreadas aos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório do acusado no tipo penal que lhe é imputado. Tem-se como comprovada a conduta imprudente do apelante que não observou o dever de cuidado objetivo esperado na direção do veículo, pois mesmo sem habilitação, assumiu a direção de veículo e dirigiu embriagado, com capacidade psicomotora alterada, numa via em que o limite da velocidade era de 80km/h, com pessoas sem o cinto de segurança e veículo superlotado, resultando em óbitos e lesões corporais dos passageiros.
3. Não há que se falar em princípio da consunção, haja vista que o crime de embriaguez ao volante não é meio necessário à preparação, execução ou consumação dos demais crimes em questão, de lesão corporal culposa e homicídio culposo. Isso porque os crimes são autônomos entre si, tutelam bens jurídicos diferentes, podendo ser praticados isoladamente, com momentos de consumação diversos.
4. Os crimes de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e de direção sob influência de álcool (art. 306 e 303, do CTB) são autônomos, cuja execução e consumação ocorrem em momentos distintos, além de tutelarem bens jurídicos diferentes, o que atrai a regra do concurso material.
5. Recurso conhecido e desprovido.